Tribunal: STF
Processo: RE 1424899
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. NORMA IMPUGNADA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 125, § 2º, DA CRFB. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no qual se extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Decreto Estadual nº 29.912, de 12.05.89. Dispositivo - §2º do art. 40 condicionando a liberação de veículo apreendido ao pagamento da multa e das despesas decorrentes da apreensão. 



    Parâmetros de constitucionalidade 



    Art. 4º da Constituição Estadual. Dispositivo impugnado anterior à Constituição Bandeirante (de 05.10.89). Normas pré-constitucionais são passíveis de revogação e não-recepção. Inviável o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito apontado. Precedentes.



    Art. 5º, incisos XXII, LIV e LV da Constituição Federal. Possibilidade de análise de eventual inconstitucionalidade de normas pelos Tribunais Estaduais em face de dispositivos da Constituição Federal, firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 484, quando pela técnica de remissão ou transposição, a Constituição Estadual se reportar à Carta Magna. Art. 144 da CE determinando a necessária observância dos princípios constitucionais. Início de vigência (05.10.89) posterior ao dispositivo impugnado (12.05.89). Impossível de igual forma, o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito posterior à vigência da Constituição Federal mas anterior à norma constitucional estadual que determina o necessário cumprimento dos princípios constitucionais. 



    Inadequação da via processual eleita. Extinção que se impõe (art. 485, IV do CPC).



    Ação julgada extinta, sem resolução de mérito.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República (CRFB), o recorrente alega violados os arts. 18, caput; 25, caput; e 125, § 2º, da mesma Carta da República, e não aplicável à hipótese o Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que a matéria constitucional em discussão nos autos tem relevância jurídica e política, além de já ter sido debatida na análise do Tema RG nº 546. Destaca estar em discussão na ação direta a constitucionalidade do art. 40, § 2º, do Decreto estadual nº 29.912, de 13/05/1989, por condicionar a liberação de veículos apreendidos em transporte irregular intermunicipal de passageiros ao prévio pagamento de multa e despesas decorrentes da apreensão.



    3.2. Aduz que a “supremacia da Constituição Federal no federalismo é ponto luminoso e central e, no que interessa ao debate, ela condiciona e limita a autonomia estadual”. Afirma serem de reprodução obrigatória os dispositivos constitucionais indicados como ofendidos, bem como terem vigência anterior à norma estadual impugnada. Sustenta não ter serventia para o exame do caso o art. 144 da Constituição estadual, uma vez que se destina exclusivamente aos Municípios e não ao Estado de São Paulo.



    3.3. Ao final, ressalta ser possível a realização de controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal a quo e requer o provimento do recurso extraordinário “para que seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito e julgado procedente o pedido inicial” (e-doc. 11).



    4. O Governador do Estado de São Paulo e o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, em contrarrazões, apontam a falta de repercussão geral da matéria constitucional e, no mérito, manifestam-se pela manutenção dos acórdãos recorridos, ante o não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra norma anterior à Constituição estadual. Relativamente ao tema de fundo da referida ação, afirmam a constitucionalidade do art. 40, § 2º, do Decreto estadual nº 29.912, de 1989, conforme já decidiu o Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.998/DF (e-doc. 13).



    5. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo alegou não ter interesse em apresentar contrarrazões (e-doc. 15).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 17).



    7. Determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 27), que se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL. AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRETENDENDO A PROCEDÊNCIA DA ADI. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no apelo extremo foi devidamente fundamentada (e-doc. 11, p. 5-7) e entendo que a questão relativa ao controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos estaduais, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi devidamente prequestionada, porquanto veio a ser debatida nos acórdãos recorridos, inclusive com a aplicação do Tema RG nº 484. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 713.338-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/02/2013, p. 11/03/2013).  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Demonstração. Defesa do patrimônio público. Ação civil pública. Via processual adequada. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte, em tema de prequestionamento, posiciona-se no sentido de que, para aferir sua ocorrência, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente, bastando que tal decisão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido da legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis públicas em defesa do patrimônio público. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 730.619-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/05/2013, p. 1º/08/2013).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o requisito do prequestionamento é satisfeito quando o acórdão recorrido debate a questão constitucional controvertida, mesmo que não mencione textualmente o dispositivo invocado pelo recorrente. Precedentes. 2. A decisão está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade do recurso que a impugna. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 214.147-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 19/05/2015).



    9. No mais, para melhor exame da controvérsia discutida neste recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do julgamento alusivo ao exame da ação direta de inconstitucionalidade:



    “Contudo, impossível analisar a constitucionalidade de dispositivo pré-constitucional.



    Isso porque, o dispositivo impugnado - § 2º do art. 40, do Decreto Estadual nº 29.912, de 12.05.89 é anterior à Constituição Estadual, de 05.10.89.



    A propósito, observa LENIO LUIZ STRECK:



    ‘... não se pode exigir que os tribunais (órgãos fracionários) suscitem incidente de leis anteriores à Constituição. Em outros termos, a declaração de não recepção, pela Constituição, de uma norma a ela anterior não exige julgamento full court...’ (grifei “Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica” Ed. Revista dos Tribunais 2013 p. 543/544).



    Sendo o dispositivo em questão anterior à ordem constitucional vigente, é impossível desconstituí-la por reconhecer inconstitucionalidade superveniente.



    Opera-se, em tais casos, a revogação ou não recepção.



    (...)



    Impossível, portanto, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade analisar a alegada inconstitucionalidade do § 2º, do art. 40 do Decreto Estadual nº 29.912/89 à luz do art. 4º da Constituição Estadual.



    Remanesce ainda, a alegada violação ao art. 5º, incisos XXII, LIV e LV da Constituição Federal.



    Quanto a esse ponto, não se desconhece a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 850.898 RS, atrelado ao Tema nº 484:



    ‘1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.’ (destaquei e grifei).



    (...)



    Segundo argumenta o autor, a alegada inconstitucionalidade do dispositivo impugnado reside também na violação aos incisos XXII (‘é garantido o direito de propriedade;’), LIV (‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;’) e LV (‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;’) do art. 5º da Constituição Federal, em pleno vigor (desde 05.10.88) quando editada a norma (em 12.05.89 fls. 80/91).



    Preceitos princípios constitucionais, são, como é sabido, de observância obrigatória, no âmbito estadual, por força do disposto no art. 144 da Constituição Estadual (‘Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.’ destaquei e grifei) viabilizando, em tese, por força do decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 484, a análise da constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça Estaduais, de normas que os ofendam.



    Contudo, tal dispositivo art. 144 da Constituição Bandeirante passou a vigorar (em 05.10.89) quando o preceito impugnado já se encontrava em vigor (desde 12.05.89), vale dizer, a remissão à Constituição Federal feita pela Constituição Estadual por meio do art. 144, é posterior à vigência do preceito questionado.



    Daí porque, como já visto, impossível, repita-se, analisar a alegada inconstitucionalidade do § 2º, do art. 40, do Decreto Estadual nº 29.912/89 também à luz do art. 5º, incisos XXII, LIV e LV da Constituição Federal.



    Assim, pelo meu voto, por se tratar de dispositivo anterior à atual Constituição Estadual, entendo ser o caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir na modalidade adequação (art. 485, IV do CPC).



    Mais não é preciso acrescentar.



    3. Julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito.” (e-doc. 13, p. 3-11; grifos nossos).



    10. Como se pode perceber, o Órgão Especial do TJSP, por maioria, extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, assentando, em suma, não ser possível realizar o controle de constitucionalidade do § 2º do art. 40 do Decreto estadual nº 29.912, de 1989, por se tratar de norma anterior à Constituição estadual. 



    11. Com efeito, ao dispor sobre a organização da Justiça comum estadual, o Texto Constitucional previu o seguinte:



    “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.



    § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.



    (...).”



    12. Apesar das alegações do recorrente, não se pode olvidar que o parâmetro estabelecido pela Constituição da República para a realização do controle concentrado de constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça é a Constituição estadual. Ainda que a atual jurisprudência desta Corte admita a invocação de normas da Carta da República de repetição obrigatória, não se pode desconsiderar o que expressamente determinado no mencionado art. 125, § 2º. Nessa linha, é a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 – RTJ 166/785) – COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – A “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 125, § 2º) – A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. – Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. – Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o corpus constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º, da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo. Doutrina. Precedentes.”



    (Rcl nº 5.690-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 22/04/2015).



    13. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.989/RS (Tema RG nº 484), o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator originário, ao analisar o art. 125, § 2º, da CRFB e o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade estadual, asseverou o seguinte:



    “O preceito revela que o parâmetro de controle da ação direta estadual é a Constituição do Estado. Descabe evocar ofensas à Carta de 1988 como causa de pedir nas representações de inconstitucionalidade formalizadas perante os Tribunais de Justiça. Em regra, não pode o Judiciário estadual, nos processos objetivos, apreciar a validade de diplomas estaduais e municipais à luz da Carta Federal. 



    Consignadas essas premissas, indaga-se: nos casos em que as Cartas estaduais reproduzem preceitos da Constituição Federal, por meio das técnicas da transposição ou da remissão, pode o Tribunal de Justiça, ao definir o conteúdo na norma presente na Carta estadual, examinar preceitos do Diploma Maior?



    (...)



    O que define a viabilidade do processo objetivo estadual é o parâmetro de controle evocado na inicial. Deduzida causa de pedir que envolva ofensa à Constituição do Estado – no caso, aos artigos 8º e 11 da Carta do Estado do Rio Grande do Sul 2 , reconhecida, inclusive, no acórdão recorrido –, mostra-se adequada a representação perante o Tribunal de Justiça, sendo irrelevante que a norma tida por violada revele reprodução de normas constitucionais federais, por transposição ou por remissão. 



    Notem que o fato de a norma estadual tomar emprestado preceito da Constituição Federal não tem o condão de esvaziar a força normativa do dispositivo da Carta estadual, que possui todos os atributos inerentes às normas jurídicas em geral. 



    Não vejo razões para o reexame e alteração da jurisprudência assentada. Afasto a preliminar de inadequação da ação direta estadual.”



    14. Quanto a esses fundamentos, o voto do eminente Ministro Marco Aurélio não sofreu objeções do Plenário desta Corte, ficando Sua Excelência vencido apenas quanto à matéria de mérito do recurso extraordinário. 



    15. Definida a Constituição estadual como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade estadual, passo ao exame do caso concreto, no qual o Tribunal a quo assentou a inviabilidade da ação direta de inconstitucionalidade em virtude de a norma impugnada ser anterior à Constituição do Estado de São Paulo. 



    16. Registro que a orientação do Supremo Tribunal, há tempos, está consolidada no sentido da impossibilidade de se realizar controle de constitucionalidade de normas pré-constitucionais. Confira-se:



    “CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da Inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenário. 3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido.”



    (ADI nº 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, j. 06/02/1992, p. 21/11/1997; grifos nossos).   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO DE LEI PRE-CONSTITUCIONAL E DE ATO REGULAMENTAR EDITADO SOB A EGIDE DA NOVA CONSTITUIÇÃO - INIDONEIDADE DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO PARA EFEITO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DA LEI - INOCORRENCIA - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO ATO HIERARQUICAMENTE INFERIOR POR AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Regulamentos subordinados ou de execução supõem, para efeito de sua edição, pelo Poder Público, a existência de lei a que se achem vinculados. Falece-lhes, desse modo, a necessária autonomia jurídica para se qualificarem como atos normativos suscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. A regulamentação de lei pre-constitucional por ato estatal editado sob a égide de novo ordenamento constitucional não basta para autorizar, em sede de ação direta, o confronto da espécie legislativa com a Constituição superveniente. - A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição sob cuja égide foi instaurado o controle normativo abstrato. A fiscalização concentrada de constitucionalidade supõe a necessária existência de uma relação de contemporaneidade entre o ato estatal impugnado e a Carta Política sob cujo domínio normativo veio ele a ser editado. O entendimento de que leis pré-constitucionais não se predispõem, vigente uma nova Constituição, a tutela jurisdicional de constitucionalidade in abstracto - orientação jurisprudencial já consagrada no regime anterior (RTJ 95/980 - 95/993 - 99/544) - foi reafirmado por esta Corte, em recentes pronunciamentos, na perspectiva da Carta Federal de 1988. - A incompatibilidade vertical superveniente de atos do PODER Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz hipótese de pura e simples revogação dessas espécies jurídicas, posto que lhe são hierarquicamente inferiores. O exame da revogação de leis ou atos normativos do Poder Público constitui matéria absolutamente estranha a função jurídico-processual da ação direta de inconstitucionalidade.”



    (ADI nº 129, Rel. Min. Francisco Rezek, Rel. para o Acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/02/1992, p. 28/08/1992; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/1980. JUIZO DE RECEPÇÃO. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2011. Esta Corte, no julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1997, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não-recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante 10/STF. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 651.448-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 23/03/2015; grifos nossos).  



    “1. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobras. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 5. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 6. Agravo regimental provido para assentar o desprovimento do recurso extraordinário.”



    (RE nº 765.346-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DO TRIBUNAL ESPECIAL MISTO COMO JUÍZO NATURAL PARA PROCESSAR E JULGAR GOVERNADORES POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. RECEPÇÃO DO ART. 78, § 3º, DA LEI 1079/1950 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDIMENTO OBJETIVO PREVISTO EM LEI PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ESPECIAL MISTO. OBSERVÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA IMPARCIALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio do Juiz Natural deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou Juízos de Exceção, mas também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. A imparcialidade do órgão julgador e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram em tais valores, proclamados nos incisos XXXVII, LIII e LV do art. 5º da Constituição Federal, algumas de suas garantias indispensáveis. 2. A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno da recepção, difusamente, na resolução dos casos concretos, como ocorreu por diversas vezes em relação ao dispositivo legal apontado pelo Recorrente, uma vez que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo para tal finalidade. 3. Em observância ao Devido Processo Legal e ao Princípio do Juízo Natural, esta SUPREMA CORTE entendeu recepcionada a norma prevista no art. 78, § 3º, da Lei 1079/50, estabelecendo o Tribunal Especial Misto como competente para o processo e julgamento de crimes de responsabilidade praticados por Governadores de Estado. Precedentes. 4. O art. 78, 3º, da Lei 1079/1950 determinou que “a escolha desse Tribunal [Especial Misto] será feita - a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembleia: a dos desembargadores, mediante sorteio”. Essa “eleição” foi interpretada, na decisão da ADPF 378, como escolha a partir de membros indicados previamente pelos Partidos Políticos, quando se apreciou a formação da Comissão por Deputados para fins de processamento do impeachment. 5. Inexistência de qualquer violação aos princípios da impessoalidade ou imparcialidade. 6. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento.“



    (Rcl nº 47.666-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    17. O mesmo entendimento se aplica às ações diretas de inconstitucionalidade estaduais:



    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO ESTADUAL – PARÂMETRO. Somente se admite como parâmetro de ação direta de inconstitucionalidade, formalizada perante Tribunal de Justiça, norma da Constituição estadual anterior à lei ou ato normativo impugnado.”



    (RE nº 474.347-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 29/09/2015).



    18. Desse modo, é imperioso reconhecer que o Tribunal de origem, ao extinguir a ação direta de inconstitucionalidade estadual sem resolução de mérito, decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem a fixação de verba honorária sucumbencial.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator